Tribunal: TJSP
Processo: 2020617-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito trabalhista – Limite de cento e cinquenta salários mínimos – Afastamento – Cabimento - Aplicação do Enunciado 13 aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Ausência, na espécie, de concordância dos credores com essa limitação - Decisão reformada para incluir a totalidade do crédito na Classe I (Trabalhistas) - Recurso

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito trabalhista – Limite de cento e cinquenta salários mínimos – Afastamento – Cabimento - Aplicação do Enunciado 13 aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Ausência, na espécie, de concordância dos credores com essa limitação - Decisão reformada para incluir a totalidade do crédito na Classe I (Trabalhistas) - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020617-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante SIRLEINE
GRANATO, são agravados DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE e DELOITTE
TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA (ADM. JUD.).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020617-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2020617-49.2020.8.26.0000
Agravante: Sirlene Granato
Agravadas: Dedini S/A Indústrias de Base (em
recuperação judicial) e outras
Interessada: Deloitte Touche Tohmatsu Consultores
Ltda (Administradora Judicial)
No na origem: 1016038-17.2019.8.26.0451
Voto 16.090 - JV

EMENTA
Recuperação judicial Habilitação de crédito
trabalhista
Limite de cento e cinquenta
salários mínimos Afastamento Cabimento -
Aplicação do Enunciado 13 aprovado pelo Grupo
de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
Ausência, na espécie, de concordância dos
credores com essa limitação - Decisão
reformada
para
incluir
a
totalidade
do
crédito na Classe I (Trabalhistas) - Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito
da 2a Vara Cível da Comarca de Piracicaba, que, em
sede
de
habilitação
de
crédito,
diante
da
concordância da Administradora Judicial, deferiu a
inclusão do crédito habilitado, no importe de
R$250.122,97 (duzentos e cinquenta mil, cento e
vinte e dois reais e noventa e sete centavos), na
Classe I (Trabalhistas), até o limite de 150 (cento
e cinquenta) salários mínimos, incluindo o que
sobejar na Classe III (Quirografários) (fls. 09).
A agravante requer, de início, a concessão
dos benefícios da gratuidade judiciária para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020617-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de processamento do presente recurso. Propõe, a
seguir, que o disposto no artigo 83, inciso I da
Lei 11.101/2005, seria aplicável, tão somente, em
falências, sustenta, em síntese, que não é cabível
a limitação imposta pela decisão recorrida, devendo
o crédito ser inteiramente incluído na Classe I
(Trabalhistas).
Requer
a
reforma
da
decisão
recorrida, inclusive com o deferimento de efeito
suspensivo (fls. 01/08).
Ressaltando-se que, em primeira instância,
pende de apreciação requerimento formulado pela
agravante (fls. 71 e 74 dos autos de origem), foram
concedidos, de início, os benefícios da gratuidade
apenas para fins de processamento deste recurso e
indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
201/203).
Em
contraminuta,
a
agravada
requer
a
manutenção da decisão recorrida (fls. 207/214).
Foi
apresentada
manifestação
pelo
Administrador Judicial (fls. 216/219).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A decisão recorrida, no âmbito da recuperação judicial da agravada, deferiu a
habilitação do crédito da agravante, limitada a
cento e cinquenta salários mínimos na Classe I
(Trabalhistas), sendo o valor remanescente incluído
na Classe III (Quirografários).
A agravante propõe a habilitação da integralidade de seu crédito na Classe I
(Trabalhistas), sem qualquer limitação.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020617-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O limite imposto na decisão recorrida não
deve prevalecer, pacificada a matéria enfocada no
âmbito de colegiado amplo, em sentido diverso do
proposto na decisão atacada.
Com efeito, o Grupo de Câmaras de Direito
Empresarial deste Tribunal de Justiça, em sessão
realizada em 11 de fevereiro de 2020, aprovou o
seguinte enunciado.
Enunciado 13:
“Admite-se,
no
âmbito
da
recuperação
judicial, a aplicação do limite de 150
salários mínimos, previsto no art. 83, I,
da Lei no 11.101/2005, que restringe o
tratamento preferencial dos créditos de
natureza trabalhista (ou a estes equiparados), desde que isto conste expressamente do plano de recuperação
judicial e haja aprovação da respectiva
classe, segundo o quórum estabelecido em
lei”.
Firmada a tese acima, salvo deliberação da
assembleia de credores, não cabe mais questionar a
possibilidade
de
ser
feita
uma
classificação
diferenciada para a falência e para a recuperação
judicial.
Como, na espécie, a assembleia de credores
não impôs uma limitação aos créditos trabalhistas,
reforma-se a decisão recorrida para incluir o
crédito do agravante, em sua totalidade, na Classe
I (Trabalhistas).
Assim, ressalvado o posicionamento pessoal
de cada julgador, expresso, inclusive, em votos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020617-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
individuais, há de prevalecer aquele assumido pela
maioria
formada
no
colegiado,
indicativo
da
necessidade de cláusula expressa para que seja
viável a limitação questionada dos créditos da
Classe I (Trabalhistas).
Dá-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator